Tribunal: STF
Processo: HC 270405
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ana Julia Fernandes de Aquino contra decisão monocrática da Relatora do HC 1.075.013/SP  do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o writ (evento 5, fls. 13-18).

A paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, disposto nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de duas crianças menores de idade. Argumenta que o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, de modo que os requisitos legais para a concessão da medida foram preenchidos. Alega que “a Paciente vem sofrendo graves ameaças à sua integridade física e sexual no ambiente carcerário, fato que a levou, em ato de desespero, a cometer uma falta disciplinar”. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 5, fls. 13-18):

“(...)
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial. 
Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora se passa a examinar. 
A prisão preventiva justifica-se apenas quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
O decreto prisional foi assim fundamentado (fl. 236-240):
(...)
Conforme já visto na análise da liminar, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, lastreada na garantia da ordem pública, uma vez que foram encontradas grandes quantidades e variedade de drogas na residência da paciente (cerca de 580g de maconha e 490g de cocaína), situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso concreto ante a gravidade da conduta. 
Com efeito, nos casos de prisão em flagrante por tráfico de drogas, a conversão em prisão preventiva pode ser decretada quando a gravidade concreta da conduta se evidencia em fatores como a quantidade e a natureza da substância apreendida, a forma de acondicionamento ou a presença de instrumentos destinados à comercialização, circunstâncias que revelam maior potencial lesivo da conduta e indicam periculosidade do agente, ultrapassando a mera gravidade abstrata do delito. 
Nesse sentido:
(...)
Verifica-se que que o benefício pretendido foi indeferido diante da notícia do cometimento do crime em ambiente doméstico, onde vivem as crianças, considerando ainda a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, sendo estes elementos suficientes para afastarem a possibilidade de prisão domiciliar. 
Portanto, correta a compreensão pretérita, apontando que a prática delitiva "desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor, não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019). 
Quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, a imposição da prisão preventiva é medida de rigor, independentemente de condições pessoais favoráveis do agente, mostrando-se inadequadas medidas cautelares diversas do art. 319, quando a custódia provisória apresentar fundamentação concreta. 
Nesse sentido, "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais" (AgRg no HC n. 990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). 
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025). 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ademais, verifico que o juízo de origem, ao homologar a prisão em flagrante da paciente, indeferiu o pedido de prisão domiciliar ao fundamento de que “a um, a gravidade concreta dos delitos, a meu ver, ensejam a custódia cautelar; a dois, do que consta dos autos, nota-se que as crianças poderiam, inclusive, ter contato com as drogas apreendidas”. Na sequência, o Tribunal de Justiça manteve a decisão, ao entender ausente prova idônea capaz de demonstrar a imprescindibilidade da medida. Ressaltou que “somam-se a isso as circunstâncias fáticas reveladoras da gravidade concreta da conduta, notadamente a apreensão de quantidade e variedade de entorpecentes (cerca de 580g de maconha e 490g de cocaína) além de petrechos utilizados na traficância, todos localizados no interior da residência da própria Paciente, onde vivem as crianças, conforme registrado na audiência de custódia” (eventos 4 e 6).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente